Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelada requer na petição de id. 34269450/34269451 o levantamento de valores depositado em Juízo a título de honorários de sucumbência. Nada obstante o referido pleito, bem como que a sentença de origem extinguiu o feito executivo pelo pagamento, nota-se que a parte Apelante não acordou com tal pagamento e nestes termos daquele decisum, situação que impede o levantamento de qualquer quantia nesse momento processual, a despeito da ausência de trânsito em julgado. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pedido de levantamento, devendo-se aguardar o regular andamento do feito nesta instância recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora